Tribunal: TJPA
Processo: 0002804-09.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, §2º, I e II, c/c ARTIGO 307, DO CP ? PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A PEÇA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP ? Rejeição. Da denúncia, consta, a qualificação de Walleomax Farias da Silva, vulgo ?Leandro de Sousa Castro/Lourival?, bem como a devida exposição do fato criminoso, com a hora, local, nome das vítimas, como se desenvolveu, além do direito e ainda a tipificação da conduta do apelante, com os pedidos que entendeu necessários, bem como requerimentos de juntadas de certidão de antecedentes, identificação criminal do acusado, entre outros e finalmente indicou o rol de testemunhas, em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal. NULIDADE DA SENTENÇA, PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ARMA UTILIZADA NO DELITO HAVIA REALIZADO QUALQUER DISPARO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM USO DE ARMA DE FOGO ? Rejeição. Súmula 14, deste Tribunal. NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO, NA TESTEMUNHA, NÃO PODENDO SUPRI-LO A CONFISSÃO DO APELANTE, BEM COMO, PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO AUTOMÓVEL, CONFORME O ARTIGO 158, DO CPP E AUSÊNCIA DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS E AINDA PELA FALTA DE PERÍCIA DAS IMAGENS CITADAS PELAS TESTEMUNHAS ? Rejeição. As alegações não possuem o condão de anular uma sentença condenatória, quando é pautada nas provas da materialidade e autoria delitivas. NULIDADE DA SENTENÇA, PELA FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP E QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS OBJETOS USADOS NO CRIME, CONTRARIANDO A SÚMULA 156 DO STF ? Rejeição. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. NO MÉRITO, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, BEM COMO DO CRIME DO ARTIGO 307, DO CP ? Insubsistência. A materialidade delitiva, encontra-se comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega, bem como pelo Laudo n. 2017.10.000026-BAL. A autoria, de igual, forma, através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. AFASTAR AS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AINDA A CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ARTIGO 71, DO CP ? Improcedência. Devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas, testemunhas e pela própria confissão do apelante. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: WALLEOMAX FARIAS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002804-09.2017.8.14.0024

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I e II, c/c ARTIGO 307, DO CP - PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A PEÇA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP - Rejeição.
Da denúncia, consta, a qualificação de Walleomax Farias da Silva, vulgo ¿Leandro de Sousa Castro/Lourival¿, bem como a devida exposição do fato criminoso, com a hora, local, nome das vítimas, como se desenvolveu, além do direito e ainda a tipificação da conduta do apelante, com os pedidos que entendeu necessários, bem como requerimentos de juntadas de certidão de antecedentes, identificação criminal do acusado, entre outros e finalmente indicou o rol de testemunhas, em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal.
NULIDADE DA SENTENÇA, PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ARMA UTILIZADA NO DELITO HAVIA REALIZADO QUALQUER DISPARO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM USO DE ARMA DE FOGO - Rejeição.
Súmula 14, deste Tribunal.
NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO, NA TESTEMUNHA, NÃO PODENDO SUPRI-LO A CONFISSÃO DO APELANTE, BEM COMO, PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO AUTOMÓVEL, CONFORME O ARTIGO 158, DO CPP E AUSÊNCIA DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS E AINDA PELA FALTA DE PERÍCIA DAS IMAGENS CITADAS PELAS TESTEMUNHAS - Rejeição.
As alegações não possuem o condão de anular uma sentença condenatória, quando é pautada nas provas da materialidade e autoria delitivas.
NULIDADE DA SENTENÇA, PELA FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP E QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS OBJETOS USADOS NO CRIME, CONTRARIANDO A SÚMULA 156 DO STF - Rejeição.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a

suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.
NO MÉRITO, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, BEM COMO DO CRIME DO ARTIGO 307, DO CP - Insubsistência.
A materialidade delitiva, encontra-se comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega, bem como pelo Laudo n. 2017.10.000026-BAL. A autoria, de igual, forma, através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
AFASTAR AS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AINDA A CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ARTIGO 71, DO CP - Improcedência.
Devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas, testemunhas e pela própria confissão do apelante.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão do Plenário Virtual,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: WALLEOMAX FARIAS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002804-09.2017.8.14.0024

R e l a t ó r i o

WALLEOMAX FARIAS DA SILVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a denúncia, que no dia 28 de fevereiro de 2017, por volta das 04h, no posto Leal, o ora denunciado, juntamente com um terceiro não identificado, mediante o uso de arma de fogo, rendeu as vítimas Gilvan Lucena Medeiros, Alessandro Figueiredo de Oliveira e Walderir da Silva Pretinho, frentistas do estabelecimento e mediante e violência e grave ameaça, subtraíram a importância de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), 01 (um relógio dourado da marca lince, 01 (um) celular marca Samsung e 01 (uma) tv portátil, empreendendo fuga, logo sem seguida, no veículo S10, placa KDZ-4716. Finalmente, no momento de sua prisão, o mesmo apresentou falsa identidade, com nome de Leandro de Sousa Castro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Walleomax Farias da Silva, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, (duas vezes) c/c artigo 71, artigo 307, c/c artigo 69, todos do Código Penal, tendo fixado a pena em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, face a inépcia da denúncia, alegando que a peça não preencheu os requisitos do artigo 41, do CPP; pela falta de comprovação de que a arma utilizada no delito havia realizado qualquer disparo, não havendo que se falar em uso de arma de fogo; ausência de Laudo de corpo de delito, na testemunha Waldeir da Silva Pretinho, não podendo supri-lo a confissão do apelante; ausência de perícia do automóvel, conforme o artigo 158, do CPP; ausência das filmagens das câmeras e falta de perícia das imagens citadas pelas testemunhas; ausência de reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP e quanto ao reconhecimento dos objetos usados no crime, contrariando a Súmula 156 do STF.

No mérito, requer sua absolvição, pela insuficiência de provas para a condenação, em relação ao crime de roubo qualificado, bem como do crime do artigo 307, do CP e ainda, o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação, bem como a exclusão da continuidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A PEÇA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP,
contudo, de plano rejeito-a, visto que da denúncia, consta, a qualificação de Walleomax Farias da Silva, vulgo ¿Leandro de Sousa Castro/Lourival¿, bem como a devida exposição do fato criminoso, com a hora, local, nome das vítimas, como se desenvolveu, além do direito e ainda a tipificação da conduta do apelante, com os pedidos que entendeu necessários, bem como requerimentos de juntadas de certidão de antecedentes, identificação criminal do acusado, entre outros e finalmente indicou o rol de testemunhas, em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ausente o prejuízo concreto sofrido pelo apelante, uma vez que a descrição da denúncia, viabilizou o pleno exercício do direito de defesa, onde o apelante se defendeu de forma clara, nas alegações finais, após serem assegurados o contraditório e ampla defesa, restando em consonância com o artigo 563, do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

NULIDADE DA SENTENÇA, PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ARMA UTILIZADA NO DELITO HAVIA REALIZADO QUALQUER DISPARO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM USO DE ARMA DE FOGO,
da mesma forma, rejeito a preliminar, uma vez que a Súmula 14, deste Tribunal, estabelece que: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO, NA TESTEMUNHA WALDEIR DA SILVA PRETINHO, NÃO PODENDO SUPRI-LO A CONFISSÃO DO APELANTE, BEM COMO, PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO AUTOMÓVEL, CONFORME O ARTIGO 158, DO CPP E AUSÊNCIA DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS E AINDA PELA FALTA DE PERÍCIA DAS IMAGENS CITADAS PELAS TESTEMUNHAS,
de igual forma, devem ser rejeitadas, pois entendo que essas alegações, não possuem o condão de anular uma sentença condenatória, quando a condenação é pautada nas provas da materialidade e autoria delitivas.

NULIDADE DA SENTENÇA, PELA FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP E QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS OBJETOS USADOS NO CRIME, CONTRARIANDO A SÚMULA 156 DO STF,
de igual forma, deve ser rejeitada, visto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a

suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.

(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

NO MÉRITO, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, BEM COMO DO CRIME DO ARTIGO 307, DO CP.

A materialidade delitiva, encontra-se comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 18 do apenso) e Auto de entrega (fl. 19 do apenso), bem como pelo Laudo n. 2017.10.000026-BAL.

A autoria, de igual, forma, através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela confissão do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Waldeir da Silva Pretinho, declarou que no dia dos fatos estava trabalhando no posto de gasolina Leal, quando chegou ao local, um veículo S10, passou bem próximo ao declarante e em seguida um individuo saiu com uma arma na mão, exigindo que a declarante entre o dinheiro. Que entregou o dinheiro ao individuo e ainda assim foi agredido com uma coronhada nas costas. Que exigiu que lhe mostrassem a gaveta onde ficava o dinheiro, então o individuo tentou efetuar um disparo contra si, mas a arma falhou, porém foi agredido novamente com uma coronhada. O dinheiro foi tirado da gaveta e em seguida, fugiu na S10, o qual estava sendo conduzida por outra pessoa. A polícia foi acionada e algum tempo depois, foi chamado à Delegacia de Polícia, onde reconheceu o apelante por fotografia.

De igual forma, Alessandro Figueiredo de Oliveira, em juízo, declarou que no dia dos fatos, estava trabalhando no posto de gasolina, quando avistou um rapaz armado, por volta das 4h, que pegou o dinheiro do declarante e de outro colega de trabalho. Que reconheceu o apelante como sendo autor do delito. Acrescenta que na empreitada criminosa, o apelante subtraiu uma quantia em dinheiro, um celular, uma tv e um relógio.

Gilvan Licena Medeiros, confirmou que no dia dos fatos estava trabalhando no posto de gasolina quando chegou um individuo portando uma arma de fogo, anunciou assalto, subtraiu o relógio do declarante, celular, tv e dinheiro do posto.

A testemunha, Albertino Soares de Sousa, policial militar, declarou que no dia dos fatos, foram informados acerca do roubo ocorrido no posto de gasolina, foram até o local e obtiveram as características do individuo responsável pelo roubo. Seguiram em diligência e o encontraram em outro posto, que indicou aos policiais onde residia e em busca, os policiais apreenderam uma arma de fogo, dinheiro e televisão, que o apelante Walleomax Farias da Silva, confessou a prática dos delitos, quando aduziu que praticou o roubo na companhia de outro rapaz. Confessou, ainda, que na delegacia informou o nome errado, por temer represálias.

Em juízo, o apelante, declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que praticou o crime acompanhado do Marcos, um rapaz que conheceu no carnaval, que estava precisando de dinheiro e cometeram o crime, que fizeram o roubo no posto, que a arma era de Marcos, mas foi encontrada consigo, no quarto onde estava, inclusive devolveu os pertences roubados. Que na Delegacia, deu o nome de Leandro, porque estava se sentindo ameaçado, temia por sua família, por causa de represália, então declarou seu nome errado.

Dessa forma, devidamente comprovadas materialidade e autoria em relação aos crimes de roubo e do artigo 307, do CP, consoante a Súmula 522, STJ: ¿A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.¿.

Ressalto, que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Diante disso, não há como
afastar as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e ainda a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do CP,
pois devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas, testemunhas e pela própria confissão do apelante, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA